Tribunal: STF
Processo: RE 545214
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIO 
   REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
A decisão agravada 
   está em perfeita harmonia com o entendimento firmado por ambas as 
   Turmas deste Tribunal, no sentido de afastar a exigibilidade de 
   prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao
   Judiciário. 
Agravo regimental a que se nega provimento.